Tribunal: TJSP
Processo: 0001997-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de colocação em cela especial – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu pedido de colocação em cela especial. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.